Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E MULTA. CABIMENTO.
1. Não obstante tenha sido interposto Agravo Interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o Agravo de Instrumento encontra-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos.
2. O agravante insurge-se contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como entendeu cabível a aplicação de multa pelo seu descumprimento. A obrigação consistia, conforme sentença, na simples instalação de ponto adicional, referente ao plano de serviços “CB NET ESSENCIAL HD ABT P/15M”, no novo endereço do agravado.
3. Inicialmente, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, pois a agravante já teve a oportunidade de demonstrar o cumprimento da obrigação, inclusive, em certa ocasião – ao lhe ser franqueado o exercício do contraditório (ID 42554241) –, afirmou que havia instalado o ponto adicional, colacionando, para tanto, um confuso “print” de sistema interno, que registra apenas a ocorrência de visita técnica (ID 43056289), não o cumprimento efetivo da obrigação imposta. Preliminar rejeitada.
4. Não há que se falar em perda do objeto do cumprimento da obrigação, pois na última conversa mantida com a atendente da agravante, o agravado apenas cancelou o agendamento da visita técnica efetuado pela empresa para o dia 13/10/2019, mas ressaltou que iria “tentar resolver o problema por outra maneira” (áudio de ID 14577860, aos 4min31), não havendo, portanto, desistência do serviço a ser prestado, considerando-se, ainda, os inúmeros protocolos já registrados anteriormente, referentes às tentativas frustradas de instalação do ponto adicional (ID 14089193), iniciadas desde novembro/2018.
5. Tratando-se de obrigação de fazer, o Juiz cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, mostra-se possível a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida (art. 52, inc. V, da Lei n. 9.099/95).
6. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.